Tribunal: TJDFT
Processo: 0756183-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. CONSTATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. GOLPE DO MOTOBOY. VÍTIMA HIPERVULNERÁVEL. FRAUDE. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DEMONSTRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO. RESULTADO DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos(47659340).
2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Constatadas omissões no acórdão, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para alterar o resultado do julgamento do Recurso Inominado interposto pelo Banco Réu. É que a vítima é pessoa hiper vulnerável, com idade superior a 80 anos de idade, e as quatro operações fraudulentas foram praticadas em intervalo de 5 minutos, sem qualquer bloqueio automático da instituição bancária, operações, diga-se, totalmente incompatíveis com o padrão de movimentações bancárias da cliente.
4. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. A despeito de a Autora ter reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o cartão de crédito a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome da consumidora destoavam completamente do histórico de gastos dela, seja pela natureza das compras, seja pelos montantes, de modo que era possível ao Banco ter percebido a ocorrência da fraude, adotando as medidas de segurança cabíveis para evitá-la. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que o nível de segurança da tecnologia utilizada, alegado pelo banco, foi incapaz de identificar e apontar como suspeita de fraude as operações contestadas que diferem, em muito, do perfil de movimentação bancária e compras da usuária (Id 144483586). Observa-se que, no mesmo dia e em menos de 5 (cinco) minutos, foram realizadas compras no cartão da autora do Banco do Brasil nos valores de R$ 6.999,99, R$ 6.900,00, R$ 6.800,00 e R$ 6.700,00 (Id 140286725) em quantia muito superior ao valor diário utilizado pela parte autora, de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.
6. Na origem, contata-se que a fraude foi decorrente de ligação para a parte autora efetuada por terceiro que simulou ser funcionário do Banco. Todavia, é de conhecimento que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais, o que permite que a vítima acredite estar conversando com um funcionário do Banco e adote os procedimentos solicitados. Ainda, relevante pontuar que a ciência acerca da existência de spoofing para alterar o número na chamada telefônica ultrapassa o conhecimento médio, sendo que poucas pessoas sabem da informação acerca de novas fraudes utilizando números que, supostamente, seriam da instituição financeira.
7. A embargante/autora narra que a suposta funcionária do Banco dispunha de todos os seus dados, incluindo seus registros bancários, RG, CPF, endereço residencial, inclusive o número do cartão de crédito, o que lhe fez crer estar mesmo falando com o Banco.
8. Com efeito, ficou evidenciada a falha da instituição financeira ao permitir que criminosos tivessem acesso aos dados pessoais e sigilosos do consumidor, o que ofereceu a segurança necessária ao autor para realizar o procedimento no aplicativo sob a orientação do suposto preposto do recorrente. De modo que, na espécie, a simples atuação do fraudador, por si só, não foi capaz de afastar a responsabilidade do banco, configurando caso de fortuito interno inerente ao risco da atividade. Precedente: (Acórdão 1682118, 07100127620228070006, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023.)
9. No Acórdão guerreado, este Órgão Julgador dispõe que: “Responsabilidade civil. Serviço defeituoso. Fraude. Golpe do motoboy. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeito na prestação do serviço. O enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do Banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras” e (...) “A instituição financeira recorrente não demonstrou que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. O boletim de ocorrência (ID 44850697), registrado no mesmo dia dos fatos, representa elemento de verossimilhança das alegações da recorrida no sentido de que, no dia 27/04/2022, recebeu ligação do número disponibilizado pelo Banco (4004-0001) e, durante o atendimento, foi induzida pelo suposto funcionário a entregar o cartão a terceira pessoa. As transações bancárias realizadas são incompatíveis com o perfil de consumo da recorrida (ID 44850698 – Pág. 7). Em poucos minutos, o fraudador efetuou quatro compras no cartão de crédito, nos valores de R$ 6.999,99, R$ 6.900,00, R$ 6.800,00 e R$ 6.700,00, todas parceladas em três vezes.”. No mérito, foi reconhecida culpa concorrente.
10. Considerando que cabe ao banco zelar pelo sistema antifraude, e diante da notória atipicidade dos gastos efetuados com os cartões da consumidora, constata-se a falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, bem como a relação de causalidade entre a conduta do banco e os prejuízos causados à cliente, o que atrai a responsabilidade da Instituição pela reparação dos danos materiais.
11. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e declarar a nulidade e a inexigibilidade das compras realizadas com o cartão de crédito da autora objeto da demanda, nos termos da sentença de origem.
12. Ante o improvimento do recurso inominado interposto pela ré, condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com base no art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
(D/R)